Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise sobre a abusividade das taxas cobradas requer melhor análise de provas, com a verificação das cláusulas contratuais e dos cálculos realizados ao longo de anos. Esse cenário afasta a possibilidade de antecipação de tutela, por ausência de demonstração de probabilidade do direito.
2. A prova contábil produzida unilateralmente não tem força probatória suficiente para, em uma análise preliminar, deixar exposta a manifesta abusividade da clausula contratual.
3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.